Tribunal: TCU
Processo: 009.673/2019-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2777/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso I; 17 e 23, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I; 17, inciso I; 143, inciso I; e 207 do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em julgar as contas a seguir relacionadas regulares e dar quitação plena aos responsáveis, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 009.673/2019-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apenso: Processo 015.944/2011-5 (Relatório de Auditoria) 1.2. Responsáveis: Alexandre Werner (XXX.463.387-XX); Consorcio Haztec-serveng (12.529.998/0001-03); Daniel Dias Fonseca (XXX.095.847-XX); Haztec Tecnologia e Planejamento Ambiental S.A. (03.279.285/0001-30); Henrique da Silva Ferreira (XXX.965.787-XX); Mana Engenharia e Consultoria S/A (00.123.041/0001-75); Rafael Pedro de Andrade Espinoza (XXX.013.017-XX); Serveng Civilsan S.A. Empresas Associadas de Engenharia (48.540.421/0001-31); Sérgio dos Santos Arantes (XXX.417.367-XX). 1.3. Unidade: Petróleo Brasileiro S. A. 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Petróleo e Gás Natural (SeinfraPet). 1.7. Representação legal: Fernando Salles Xavier (65.895/OAB-RJ), Geórgia Valverde Leão Romeiro (18.578/OAB-BA) e outros, representando Daniel Dias Fonseca; Fernando Salles Xavier (65.895/OAB-RJ), Geórgia Valverde Leão Romeiro (18.578/OAB-BA) e outros, representando Sérgio dos Santos Arantes; Bruno Welbher Moterani da Costa (183.722/OAB-MG), Patrícia Guercio Teixeira Delage (90459/OAB-MG) e outros, representando Consorcio Haztec-serveng; Jefferson Lourenço dos Santos (60.644/OAB-DF) e Igor Fellipe Araujo de Sousa (41.605/OAB-DF), representando Haztec Tecnologia e Planejamento Ambiental Sa; Silvia Regina de Menezes e Rosana de Oliveira Gama Vieira (122.894/OAB-RJ), representando Henrique da Silva Ferreira; Juliana Carvalho Tostes Nunes (131.998/OAB-RJ), Danielle Gama Bessa Bites (115.408/OAB-RJ) e outros, representando Petróleo Brasileiro S.a.; Fernando Salles Xavier (65.895/OAB-RJ), Geórgia Valverde Leão Romeiro (18.578/OAB-BA) e outros, representando Rafael Pedro de Andrade Espinoza. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.